Tribunal: TJES
Processo: 5015717-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM APELAÇÃO INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA E PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.

2- O agravante sustenta o cabimento do mandamus, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional quanto ao incidente de exceção de suspeição, alegando que o juízo de origem não teria processado o incidente, resultando em ausência de fundamentação.

3- A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante de decisão condenatória já impugnada por apelação;
(ii) examinar se houve flagrante ilegalidade ou nulidade decorrente do não processamento da exceção de suspeição arguida pelo paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- A decisão agravada corretamente reconhece a inadequação da via eleita, pois já havia sentença condenatória com apelação interposta, e a matéria suscitada foi analisada em embargos de declaração, com decisão devidamente fundamentada em 13/06/2025, afastando qualquer alegação de omissão ou negativa de jurisdição.

6- A jurisprudência consolidada do STF e do STJ não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, exceto em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça, sob pena de desvirtuamento da finalidade constitucional do writ.

7- No AgRg no HC nº 959.179/SP, o STJ reafirmou que o habeas corpus não deve substituir o recurso cabível, sendo possível a concessão de ofício apenas em casos excepcionais de ilegalidade manifesta (Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJe 05/03/2025).

8- No caso, não há constrangimento ilegal, pois o juízo de origem apreciou e rejeitou a exceção de suspeição, aplicando corretamente o art. 112 do Código de Processo Penal, segundo o qual o incidente deve ser arguido na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão.

9- Ademais, a alegação de nulidade pelo não processamento da exceção de suspeição já havia sido objeto de análise em habeas corpus anteriores (nº 5019860-63.2024.8.08.0000 e nº 5004657-27.2025.8.08.0000), configurando reiteração de pedido e inviabilizando nova apreciação da matéria.

10 - Diante disso, não se identifica qualquer ilegalidade ou omissão que justifique a reforma da decisão impugnada, razão pela qual o agravo interno deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça.

2- A exceção de suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de preclusão (art. 112 do CPP).

3- A reiteração de impetrações idênticas impede o reexame da matéria, sob pena de supressão de instância e violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 95 a 112, 647 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 959.179/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015717-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CASSIUS VALERIO TEIXEIRA DA SILVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM APELAÇÃO INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA E PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.

2- O agravante sustenta o cabimento do mandamus, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional quanto ao incidente de exceção de suspeição, alegando que o juízo de origem não teria processado o incidente, resultando em ausência de fundamentação.

3- A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante de decisão condenatória já impugnada por apelação;
(ii) examinar se houve flagrante ilegalidade ou nulidade decorrente do não processamento da exceção de suspeição arguida pelo paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- A decisão agravada corretamente reconhece a inadequação da via eleita, pois já havia sentença condenatória com apelação interposta, e a matéria suscitada foi analisada em embargos de declaração, com decisão devidamente fundamentada em 13/06/2025, afastando qualquer alegação de omissão ou negativa de jurisdição.

6- A jurisprudência consolidada do STF e do STJ não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, exceto em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça, sob pena de desvirtuamento da finalidade constitucional do writ.

7- No AgRg no HC nº 959.179/SP, o STJ reafirmou que o habeas corpus não deve substituir o recurso cabível, sendo possível a concessão de ofício apenas em casos excepcionais de ilegalidade manifesta (Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJe 05/03/2025).

8- No caso, não há constrangimento ilegal, pois o juízo de origem apreciou e rejeitou a exceção de suspeição, aplicando corretamente o art. 112 do Código de Processo Penal, segundo o qual o incidente deve ser arguido na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos, sob pena de preclusão.

9- Ademais, a alegação de nulidade pelo não processamento da exceção de suspeição já havia sido objeto de análise em habeas corpus anteriores (nº 5019860-63.2024.8.08.0000 e nº 5004657-27.2025.8.08.0000), configurando reiteração de pedido e inviabilizando nova apreciação da matéria.

10 - Diante disso, não se identifica qualquer ilegalidade ou omissão que justifique a reforma da decisão impugnada, razão pela qual o agravo interno deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça.

2- A exceção de suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de preclusão (art. 112 do CPP).

3- A reiteração de impetrações idênticas impede o reexame da matéria, sob pena de supressão de instância e violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 95 a 112, 647 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 959.179/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se recurso de agravo interno interposto por
CASSIUS VALÉRIO TEIXEIRA DA SILVEIRA
em face de decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais (ID nº 16261894), o impetrante sustenta, em síntese, o cabimento do mandamus e, com relação ao incidente de exceção de suspeição, houve efetiva negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo a quo que sequer processou o incidente, o que gera uma clara ausência de fundamentação.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº 16590037), opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CASSIUS VALÉRIO TEIXEIRA DA SILVEIRA
em face de decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais (ID nº 16261894), o impetrante sustenta, em síntese, o cabimento do mandamus e, com relação ao incidente de exceção de suspeição, houve efetiva negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo a quo que sequer processou o incidente, o que gera uma clara ausência de fundamentação.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº 16590037), opinando pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a tese recursal.

No caso, como assentado na decisão recorrida, já foi proferida sentença condenatória e interposto recurso de apelação. Consta ainda que a matéria foi questionada em sede de embargos de declaração e decidida de forma fundamentada em decisão proferida em 13/06/2025, não se vislumbrando flagrante ilegalidade. Assim, resta evidente a inadequação da via eleita.

Vejamos:

A irresignação da impetrante refere-se ao não processamento da exceção de suspeição, que foi rejeitado em sede de embargos de declaração.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que
in casu,
seria a Apelação Criminal.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reabertura do prazo para interposição de apelação criminal intempestiva em condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, após a apelação intempestiva, argumentando a "perda de uma chance" de iniciar o duplo grau de jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante da intempestividade da apelação criminal e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ impede o uso do habeas corpus para revisar decisões transitadas em julgado ou para substituir recursos cabíveis, a fim de evitar o desvirtuamento do instrumento constitucional.

6. A análise de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelação foi intempestiva e o trânsito em julgado foi corretamente certificado.

7. A alegação de "perda de uma chance" não encontra amparo jurídico, tendo em vista que a legislação processual penal exige o respeito ao prazo recursal, sob pena de estabilização dos efeitos da sentença condenatória.

8. Não se verifica qualquer ato judicial ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) GRIFEI.

Portanto, evidentemente, a impetração do
writ
configura o desvirtuamento dos seus fins constitucionais, caracterizando sua utilização como sucedâneo recursal, razão pela qual, não merece ser conhecido.

Ad argumentandum tantum
,
entendo não ser cabível a concessão da ordem de ofício
, pois não vislumbro a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal ou nulidade absoluta na Sentença questionada.

Quanto à exceção de suspeição, a matéria já foi questionada em sede de embargos de declaração e decidida de forma fundamentada em decisão proferida em 13/06/2025. Na oportunidade, a magistrada rejeitou o pedido, considerando que
“a exceção de suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que o réu se manifestar no processo, sob pena de preclusão, entendimento que se aplica também à exceção de impedimento, em atenção ao que estabelece o artigo 112 do Código de Processo Penal”,
entendimento que encontra amparo da jurisprudência do STJ.

Além disso, é possível extrair que a nulidade da sentença pelo não processamento da exceção de suspeição já havia sido arguida pelo paciente nos Habeas Corpus nº 5019860-63.2024.8.08.0000 e nº 5004657-27.2025.8.08.0000, tratando-se de mera reiteração.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.